Tribunal: TJDFT
Processo: 0738709-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: ROSEANE BARBOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROSEANE BARBOSA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de cumprimento de sentença coletiva que tramita sob o n. 0713097-34.2022.8.07.0018, ajuizada pela Agravante em desfavor do Agravado, negou provimento aos embargos de declaração opostos pela agravante contra decisão que observou o teto máximo para a expedição da Requisição de Pequeno Valor - RPV de 10 (dez) salários-mínimos (ID 139822570). Na origem, a entidade sindical dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF ajuizou ação pelo rito ordinário contra o agravado, a qual foi distribuída sob o n.o 32159/97 ao juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que foi suprimido desde janeiro de 1996 até maio de 2002. Ato contínuo, a agravante, por intermédio de seu procurador, promoveu o cumprimento individual de sentença coletiva, o qual foi distribuído sob o no 0713097-34.2022.8.07.0018 ao juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF. Neste contexto processual, foi proferida a decisão de ID 136162462, na qual foi acolhido o pleito de cumprimento de sentença da obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, determinando-se desde já expedição de RPV, limitada a10 (dez) salários-mínimos. Dessa decisão a exequente opôs embargos de declaração, alegando a existência de omissão quanto à existência da nova Lei Distrital no 6.618/2020, que entrou em vigor em 19/06/2020 e majorou o limite para dispensa de precatório para 20 (vinte) salários-mínimos (ID 137329111). O juízo fazendário negou provimento aos embargos de declaração, fundamentando sua decisão na inconstitucionalidade da referida Lei, bem como na inaplicabilidade desta ao caso concreto, tendo em vista que o trânsito em julgado da decisão final de mérito proferida na ação coletiva, cujo título fundamenta o presente cumprimento individual de sentença,bocorreu em 11/03/2020, isto é, em data anterior à vigência da aludida Lei Distrital (19/06/2020), a qual, em razão de ostentar natureza material e processual, não se aplica a situações pretéritas à sua entrada em vigor (ID 139822570). Dessa decisão a exequente/embargante interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais de ID 41303631, a Agravante defende a incidência da Lei Distrital no 6.618/2020 no caso ora analisado, ressaltando que o Supremo Tribunal Federal – STF – no julgamento RE 1.361.600/DF (DJE no 187, divulgado em 19/9/2022), decidiu acerca da inaplicabilidade do Tema 792 (RE 729107/DF) nas hipóteses em que a lei nova (Lei Distrital n. 6.618/2020) aumenta/majora o teto da expedição de requisição de pequeno valor, devendo esta ser aplicada imediatamente nos processos em andamento. Refuta o fundamento de inconstitucionalidade por vício formal de iniciativa (do Chefe do Poder Executivo) da referida Lei Distrital declarada pelo Juízo Fazendário, argumentando que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 1.100, § 3o, da Constituição Federal. Com efeito, afirma tratar-se de legitimação legislativa concorrente e, conclui, dizendo não haver no texto constitucional qualquer dispositivo que expressamente contemple como de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo os projetos de lei que disponham sobre o patamar das obrigações de pequeno valor – OPVs devidas pelo Estado para fins de pagamento sem precatório. No mais, colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Ao final, pugna pelo conhecimento do presente recurso juntamente com a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para, com a consequente declaração de constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassem o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. Preparo (ID 41303633). Relatado o necessário. DECIDO. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido conforme IDs 41303632 e 41303633. Além disto, atendido ao disposto no art. 1.017 do CPC. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir à eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Ainda mais, há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, Nesse sentido, de acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Em uma análise superficial, mas adequada para esta fase recursal, não verifico a presença dos requisitos para a concessão da liminar. Explico. A r. decisão recorrida foi proferida em cumprimento individual de sentença coletiva cujo objeto é título judicial constituído em ação de conhecimento movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, pelo qual os pedidos deduzidos na inicial foram julgados parcialmente procedentes, para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Na Constituição Federal, os §§ 3o e 4o do artigo 100, trazem exceção à regra prevista no caput do referido dispositivo legal, que dispõem que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, decorrentes de sentença transitada em julgado, dar-se-ão por meio de precatórios, possibilitando o pagamento direto, quando a obrigação for de pequeno valor. A referida norma aduz, ainda, que o valor para o pagamento sem a necessidade de expedição de precatório será estabelecido por lei de cada ente federado. Ainda mais, o artigo 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabelece que, enquanto o ente federado não legislar sobre o tema, o valor da requisição de pequeno valor, nos Estados e no Distrito Federal, será de quarenta salários-mínimos. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo ente federado e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários-mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, regulamentando o artigo 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009. Entretanto, a citada lei distrital foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, em virtude do vício de iniciativa (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2015.00.2.014329-8). A saber. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal.5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) Logo após, foi editada a Lei Distrital no 6.618/2020, com igual teor ao da lei anteriormente julgada inconstitucional, a partir de um projeto de iniciativa parlamentar da Câmara Legislativa do Distrito Federal, alterando dispositivos da Lei Distrital no 3.624/2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, elevando-a ao valor de 20 (vinte) salários-mínimos. Também, neste caso, esta eg. Corte já decidiu pela inconstitucionalidade da Lei 6.618/20-DF. Vejamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RPV. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. LEI LOCAL No 6.618/2020. DESNECESSIDADE DE NOVA SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO EGRÉGIO CONSELHO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a inconstitucionalidade, pela via incidental, da Lei local no 6.618/2020, que alterou os critérios autorizadores para a expedição de Requisição de Pequeno Valor. 2. O sistema normativo brasileiro admite, de modo inequívoco, o controle híbrido ou misto de constitucionalidade das leis, sendo possível, portanto, exercê-lo por meio da via difusa (poder-dever conferido a todo e qualquer Magistrado) ou concentrado (competência exclusiva deferida à Corte Constitucional, e, no âmbito local, ao Egrégio Conselho Especial deste Tribunal). 3. No caso ora em exame questiona-se a constitucionalidade da Lei local no 6.618/2020, em vigor desde 15 de junho de 2020, que alterou a Lei no 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. 3.1. A proposta de iniciativa legislativa, nesse caso, foi do Poder Legislativo. No entanto, por se tratar de tema relativo à órbita das finanças públicas, essa temática deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos dos artigos 71, § 1o, inc. V, e 100, incisos VI e XVI, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal, o que revela a inconstitucionalidade formal da aludida lei. 4. A questão já foi objeto de deliberação pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei local no 5.475/2015 ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.014329-8. 4.1. Por essa razão a Lei local no 6.618/2020 pode ter sua aplicação afastada de modo incidental sem que a questão seja objeto de nova deliberação pelo Egrégio Conselho Especial, nos moldes do art. 949, parágrafo único, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433127, 07112375220228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Analisando os limites da matéria examinada na decisão vergastada, verifica-se que não assiste razão à agravante, ao postular a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor tendo como patamar 20 salários-mínimos, pois que a lei inconstitucional não possui força vinculativa, porque é contrária a norma superior, portanto, não produz efeitos desde sua criação. Dessa forma, face a nulidade que acomete a legislação inconstitucional, esta merece ter afastada sua aplicação. Posto isso, evidencia-se, prima facie, que é correta a aplicação da Lei Distrital n.o 3.624/2005 ao caso em comento. Nesse sentido, considerando que não se encontram presentes os requisitos que ensejam a antecipação da tutela, uma vez que não se vislumbra que os efeitos da decisão recorrida possam causar risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação e não estando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, o indeferimento é medida que se impõem. Não obstante, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate aqui levantado será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. Nesse sentido, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada nos termos do art. 1.019, II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator